Tribunal: TJDFT
Processo: 0705827-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCESSO SELETIVO INTERNO SIMPLIFICADO. SES/DF. FORMALIDADE PREVISTA EM EDITAL. ISONOMIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Em seleção interna realizada pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, as regras para concorrência foram previamente veiculadas e, ao aderir às normas do certame, os candidatos sujeitam-se às exigências do edital em igualdade entre todos, sem abertura de exceções a casos individuais para não comprometer a fundamental isonomia de tratamento.
2. Confirma-se decisão que indefere tutela de urgência para dispensa de formalidade prevista nas regras da seleção com substituição de um documento exigido por outro não previsto.
3. Agravo improvido.